Tribunal: TJBA
Processo: 8007201-29.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007201-29.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENDERSON SOARES DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA, RICCARDO MAX DE CASTRO ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. CÁLCULO ADMINISTRATIVO COM BASE NO DIVISOR 240. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EX OFFICIO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, à aplicação do divisor 200 para o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, com efeitos retroativos limitados ao quinquênio anterior à propositura da demanda.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a legalidade do divisor 240 utilizado pela Administração Pública Estadual na apuração do valor da hora normal e, por conseguinte, da hora extraordinária e do adicional noturno, frente à jornada semanal de 40 horas cumprida pelo servidor militar.

III. Razões de Decidir
3. O divisor 240, adotado pela Administração, não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial, para aplicação no caso dos autos. A jornada de 40 horas semanais, dividida por seis dias úteis, com respeito ao repouso semanal remunerado e multiplicação por 30 dias, conduz à aplicação do divisor 200, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente reconhecido por esta Corte.
4. Inexistindo norma estadual válida e específica que justifique o uso do divisor 240, deve prevalecer a técnica aritmética adotada pelo STJ e pelo TJBA, fundada em jornada semanal de 40 horas.
5. Demonstrado que o Estado da Bahia utilizou divisor incorreto para cálculo de verba alimentar, impõe-se o reconhecimento do direito à adequação do pagamento e ao recálculo das diferenças, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.
6. Mantém-se a sentença quanto à correção monetária e juros de mora, com adequação de ofício para que, até 08/12/2021, observem os índices definidos no Tema 810 do STF (IPCA-E e juros da poupança) e, a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido. Sentença mantida. Consectários legais ajustados de ofício.
Tese de julgamento: “
1.

A jornada de trabalho semanal de 40 horas do policial militar estadual impõe, para fins de apuração da hora normal e cálculo das horas extras e do adicional noturno, a aplicação do divisor 200, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 2. A adoção administrativa do divisor 240, sem respaldo legal específico, é ilegal e impõe o recálculo das verbas devidas ao servidor.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8007201-29.2020.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
ENDERSON SOARES DE SANTANNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com os ajustes de ofício apontados, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)